Tribunal: TJSP
Processo: 0000501-65.2017.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente possuía arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente possuía arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fixado adequado e compatível com a gravidade do delito – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.